Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GENITORA. FILHO MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado quando verificadas a gravidade da conduta e a fuga do distrito da culpa, com o intuito de inviabilizar o cumprimento da lei penal.

2. O Supremo Tribunal Federal (HC n. 143.641/SP), ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, estabeleceu três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

3. Assim, se o crime é cometido com violência e grave ameaça, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sob esse fundamento, em especial quando não há qualquer comprovação de que a criança se encontra em situação de vulnerabilidade ou desassistida em razão da prisão do paciente.

4. Ordem denegada.